Tribunal: TJES
Processo: 0019823-66.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019823-66.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: WANILUCIA CAETANO FERREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. 180 DIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade. Precedentes do TJES.

II – Ausentes quaisquer critérios materiais e/ou processuais que possibilitem a exceção do caso ao entendimento consolidado nesta Corte, mantenho incólume a sentença.

III – Sentença mantida. Apelação conhecida não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
MARCOS VALLS FEU ROSA
- Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º 00
19823-66.2016.8.08.0012

APELANT
E: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA
: WANILUCIA CAETANO FERREIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta em razão de ação de procedimento comum ajuizada por WANILUCIA CAETANO FERREIRA arguindo que, enquanto professora contratada em regime temporário pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, requereu licença maternidade em 06/2016, lhe sendo deferida a licença pelo período de 120 (cento e vinte) dias, na forma da Lei Municipal nº 4.922/2012 em violação à

Lei Complementar Municipal nº 029/2010, que garante à servidora efetiva licença maternidade durante 180 (cento e oitenta) dias.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, com base na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, razão pela qual o requerido interpôs o presente recurso.

Em razões de apelação, alega não haver ofensa ao princípio da isonomia na licença inicialmente deferida, uma vez que as servidoras em regime temporário têm sua contratação regida por legislação própria e, nessa senda, persegue a reforma
in totum
da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Sem delongas, não vejo como dissentir das razões vertidas pelo juízo
a quo
, ante a compreensão já firmada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, destaca-se que o TJES consagrou o entendimento de que a distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade.

Assim, restou ementado incidente de arguição de inconstitucionalidade em que o tema fora ventado:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA MATERNIDADE. DISTINÇÃO DE PRAZO. REGIME JURÍDICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. 1. A norma cuja constitucionalidade ora se questiona, art. 10, inciso I, da Lei Complementar nº 809/2015, instituiu prazo distinto de licença maternidade entre servidoras detentoras de cargo público efetivo ou em comissão, 180 (cento e oitenta dias), e aquelas contratadas por tempo determinado, 120 (cento e vinte dias). 2. Acerca da incompatibilidade material alegada, os artigos da Constituição Federal tidos como ofendidos dispõe sobre o princípio da isonomia e a proteção à maternidade (Art. 3º, IV; Art. 5º, caput; Art. 6º, caput; Art. 7º, inciso XVII). 3. Do confronto das referidas normas, exsurge-se que a instituição de prazos distintos de licença maternidade entre servidoras públicas detentoras de cargo público efetivo ou comissionado e àquelas contratadas por tempo determinado, configura grave violação ao princípio constitucional da isonomia e à proteção à maternidade e à infância. 4. A norma da Constituição Federal, prevista no art. 7º, XVIII, que estipulou a licença maternidade, cujo objetivo precípuo é a proteção da gestante e da criança, não estabeleceu qualquer regra de distinção para a sua concessão, sobretudo quanto ao seu prazo, que é uniforme. 5. Considerando que o constituinte adotou como parâmetro determinante e exclusivo a condição de gestante da servidora para a concessão da referida licença por prazo único, lei que tenha por objetivo tratar de maneira diversa tais servidoras utilizando discriminem outro que não a gravidez, viola frontalmente as aludidas previsões constitucionais.
6. A distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade. 7. O entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça muito bem reflete aquele firmado pelo C. STF, para o qual eventual diferença de regime jurídico de trabalho não é suficiente para tratamento distinto entre servidoras grávidas, sobretudo para concessão da respectiva licença. 8. Incidente julgado procedente.
(TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade MS, 100180025841, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019)

Tal entendimento, conforme narrado, resta consagrado em nossa Corte:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA GESTANTE. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no contexto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000), manifestou orientação no sentido de que A distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade. II. Sendo possível a extensão do período de gozo da licença-maternidade para o total de 180 (cento e oitenta) dias, em benefício de Servidora designada precariamente para o exercício de função pública, observados, neste particular, os princípios da isonomia e da proteção à maternidade, constitucionalmente previstos, deve ser consignada, ainda, como decorrência lógica da aplicação dessas normas garantidoras, a estabilidade provisória no cargo de provimento precário desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
III. Quando não for possível mais conceder estabilidade à Servidora gestante, como no caso de encerramento do prazo de duração do Contrato Temporário, a jurisprudência admite a concessão de indenização substitutiva que compreende os salários que seriam devidos no período de estabilidade. IV.
In casu
, restando incontroverso que a Impetrante engravidou durante a manutenção de seu vínculo precário com a Administração Pública (de 1º.02.2017 a 22.12.2017), tendo o parto de seu filho ocorrido em 29.05.2018, bem como, que faz jus à extensão do período de gozo da licença-maternidade pelo total correspondente a 180 (cento e oitenta) dias, compreendido o seu direito à estabilidade provisória, impõe-se o acolhimento da pretensão exordial com a concessão da segurança postulada pela parte Impetrante. V. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, conceder a segurança postulada pela Impetrante, em sua Inicial, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo ao gozo de licença-maternidade pelo período total de 180 (cento e oitenta) dias. (
TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100180045732, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SERVIDORA EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LICENÇA MATERNIDADE – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ART. 137, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994 – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O art. 137, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar Estadual nº 46/1994 – prevê que a servidora gestante (efetiva ou temporária) terá direito à licença maternidade remunerada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no contexto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000), manifestou orientação no sentido de que a distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio constitucional da proteção à maternidade.
(
TJES, Remessa Necessária Cível, 5001397-69.2022, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIR
A
CÂMARAS CÍVE
L
,
17/10/2023
)

Válido destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o direito de gestante no tema 542, cuja tese versa que
“
A
trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável
, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”

Desta feita, ausentes quaisquer critérios materiais e/ou processuais que possibilitem a exceção do caso ao entendimento consolidado nesta Corte, não vislumbro desfecho diverso do conferido pelo magistrado sentenciante no caso em voga.

Posto isso, dispenso maiores delongas para CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, de modo a manter incólume a sentença recorrida, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no §11, do art. 85.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.